Tribunal: TJMT
Processo: 1048954-11.2022.8.11.0001
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048954-11.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOCIMAR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 900.906.241-49 (APELANTE), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA EM ESCOLA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE RISCO PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por servidor público estadual ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional, com função de vigilância em escola pública, contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de adicional de periculosidade. O apelante argumenta que as atividades de vigilância que desempenha em ambiente escolar o expõem a situações de risco, reivindicando o adicional previsto no art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, além de pagamento retroativo dos valores correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o servidor público estadual, na função de vigilante em escola, faz jus ao recebimento de adicional de periculosidade em virtude das condições de trabalho e, em caso afirmativo, se há direito ao pagamento retroativo dos valores reclamados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da legalidade que rege a Administração Pública (art. 37, caput, da CF) exige que qualquer benefício concedido a servidores públicos tenha previsão legal específica.

4.

A Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que regula as atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional no Estado de Mato Grosso, não prevê o adicional de periculosidade para a função de vigilância em escolas, limitando-se à descrição das atribuições de controle e preservação do patrimônio sem exposição a riscos característicos.

5.

O artigo 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990 condiciona o pagamento do adicional de periculosidade à demonstração de exposição habitual a condições de risco de vida, o que não se verifica no caso do apelante, que não exerce atividades com risco permanente, como porte de arma ou intervenção direta em situações de violência.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que o adicional de periculosidade somente é devido aos servidores cujas atividades envolvem risco de vida comprovado, inexistente na função de vigilância em ambiente escolar.

7.

A Súmula Vinculante nº 37 do STF impede o Judiciário de ampliar direitos pecuniários de servidores públicos que não estão previstos em lei, sob pena de invasão da competência legislativa.

8.

Quanto ao pagamento retroativo, tal benefício apenas seria devido caso fosse comprovada a efetiva condição de risco no exercício das funções, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O adicional de periculosidade é devido aos servidores públicos estaduais cujas atividades comprovadamente envolvam risco de vida permanente, conforme previsão expressa em lei específica.

2.

A função de vigilância escolar, que se limita ao controle e preservação do patrimônio sem exposição a situações de risco direto, não configura atividade perigosa para fins de concessão do adicional de periculosidade.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara

Trata-se de Apelação Cível interposto por JOCIMAR RODRIGUES DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá /MT, na Ação Declaratória Cumulada com Cobrança de Adicional de Periculosidade, que julgou improcedente o pedido inicial, que julgou improcedente os pedidos formulados na ação de cobrança de verba trabalhista movida contra o Estado de Mato Grosso, na qual o apelante buscava o pagamento do adicional de periculosidade sobre seu vencimento.

O apelante, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional na função de vigilante, vinculado à Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, alega que suas atividades no ambiente escolar o expõem a risco, razão pela qual faria jus ao adicional de periculosidade previsto no artigo 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis de Mato Grosso). Além disso, pleiteou o pagamento retroativo dos valores devidos.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão do apelante, ao considerar que as atividades desempenhadas não configuram risco inerente à função, conforme estabelecido pela legislação aplicável.

Diante disso, o apelante requer o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando que o apelado incorpore o adicional de periculosidade, na proporção de 30% sobre sua remuneração, além de ser condenado ao pagamento dos valores retroativos referentes ao adicional de periculosidade, observando-se o limite prescricional quinquenal.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso pelo não provimento do recurso (id 217541713).

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela não intervenção no feito (id 229914175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara

A controvérsia devolvida cinge-se à análise do direito do recorrente, servidor público ocupante do cargo de Técnico de Apoio Educacional, com funções de vigia, ao recebimento do adicional de periculosidade, com fundamento em normas aplicáveis a empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho
e normativas correlatas do Ministério do Trabalho.

Inicialmente consigno que, no que tange ao regime jurídico aplicável ao servidor público, como se sabe, a Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade, conforme estabelece o art. 37,
caput
, da CF.

Por este princípio, qualquer benefício ou vantagem atribuída aos servidores depende de previsão expressa em lei. No caso do Estado de Mato Grosso, a legislação vigente, a Lei Complementar nº 50/1998, que regula as atribuições do cargo ocupado pelo recorrente, não prevê o adicional de periculosidade para a função de vigia.

In casu
, o apelante é servidor estadual ocupante do cargo efetivo de Apoio Administrativo Educacional, que integra a carreira dos Profissionais da Educação Básica regida pela Lei Complementar estadual n. 50/1998, que assim dispõe:

“Art. 7º São atribuições do Técnico Administrativo Educacional e do Apoio Administrativo Educacional:

(...)

II - Apoio Administrativo Educacional:

(...)

d) Vigilância, cujas principais atividades são: fazer a vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, comunicar ao diretor das unidades escolar todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público”.

A legislação estadual aplicável aos servidores públicos civis do Estado de Mato Grosso estabelece que o pagamento do adicional de periculosidade é devido exclusivamente aos servidores que comprovadamente desempenham suas funções em condições de risco permanente, com exposição habitual a situações de perigo.

Interpretando o texto normativo, verifica-se que o servidor exerce a função de vigia, não estando descrito em suas atribuições que, no exercício de suas atividades, deva realizar intervenção pessoal e direta para proteger pessoas ou patrimônio, nem que deva possuir porte de arma ou curso de formação de vigilante.

O juízo de 1º grau concluiu que a função de vigia desempenhada pelo apelante não possui os requisitos para enquadramento como atividade perigosa, uma vez que, conforme a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50/1998, o cargo visa à vigilância e zelar pela segurança das áreas internas e externas das unidades escolares, sem o contato direto com os riscos típicos previstos para a concessão do adicional de periculosidade, como ocorre com os vigilantes armados.

Com efeito, a função de Apoio Administrativo Educacional – Vigilância, conforme descrita na Lei Complementar Estadual nº 50/1998, limita-se à preservação do patrimônio público e ao controle de entrada e saída de pessoas no ambiente escolar, sem qualquer previsão de que o servidor desempenhe atividades que impliquem risco iminente de violência física ou outra ameaça à integridade física.

Conforme consta dos autos, a atividade desempenhada pelo apelante restringe-se à vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares, o que não configura a situação de risco permanente exigida para o recebimento do adicional pleiteado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA DE ESCOLA ESTADUAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO DE VIDA – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 87, § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 04/1990 – ADICIONAL INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
O adicional de periculosidade só é devido aos servidores que trabalham com habitualidade em atividade com risco de vida, conforme disposição do artigo 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/90. Não havendo demonstração que as atividades habituais do servidor possuem risco de vida, incabível o adicional de periculosidade
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000020-47.2022.8.11.0025, Relator: Maria Aparecida Ribeiro, Data de Julgamento: 25/3/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 5/4/2024) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA DE ESCOLA ESTADUAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO DE VIDA – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 87, §2º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 04/1990 – ADICIONAL INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
O adicional de periculosidade só é devido aos servidores que trabalham com habitualidade em atividade com risco de vida, conforme disposição do artigo 87 da Lei Complementar Estadual n° 04/90. Não havendo demonstração que as atividades habituais do servidor possuem risco de vida, incabível o adicional de periculosidade
.” (TJ-MT – N.U. 1000020-47.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rela. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25.3.2024, Publicado no DJE 9.4.2024). (destaquei)

Além disso, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante nº 37, impede que o Poder Judiciário, de forma indireta, amplie benefícios ou crie direitos não previstos em lei, sob pena de usurpar a competência privativa do Poder Legislativo. Dessa forma, mesmo diante da inércia legislativa, não cabe ao Judiciário inovar no ordenamento jurídico, concedendo benefícios pecuniários não previstos expressamente na legislação aplicável.

Quanto ao pedido de pagamento de valores retroativos, impõe-se a sua rejeição. O adicional de periculosidade, quando cabível, somente é devido a partir do momento em que houver comprovação efetiva das condições de risco, o que não ocorreu no presente caso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

CLASSE PROCESSUAL:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

NÚMERO DO PROCESSO:
1048954-11.2022.811.0001

APELANTE (S):
JOCIMAR RODRIGUES DA SILVA

APELADO (S):
ESTADO DE MATO GROSSO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já bem relatado pela Eminente Relatora Dra. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, trata-se de recurso de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por JOCIMAR RODRIGUES DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos de n.° 1048954-11.2022.811.0001, que julgou improcedente o pedido inicial, por ausência de comprovação de exposição à situação de risco ou outras espécies de violência físicas na atividade profissional.

No judicioso voto relator, a Eminente Desembargadora negou provimento ao recurso, a fim de manter a sentença
a quo
, sob o fundamento de a atividade de vigilância desempenhada pela parte apelante se restringe à vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares, o que não configura a situação de risco permanente exigida para o recebimento do adicional.

Todavia, a despeito de acompanhar o respeitável voto apresentado pela douta Desembargadora Relatora, no sentido de negar provimento ao recurso, peço vênia para fazê-lo com base em fundamentação diversa, nos seguintes termos:

Da análise do processado, verifica-se que o cerne da discussão consiste em saber se a parte apelante, ocupante de cargo efetivo de apoio educacional, na função de vigilante, faz jus ao recebimento de adicional de periculosidade.

Com efeito, o artigo 87, da Lei Complementar Estadual n.° 04/90, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, prevê o pagamento do adicional de periculosidade, nos seguintes termos:

“Art. 87
. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente.
§ 1º O servidor que fizer jus a mais de um adicional será concedido o pagamento, de acordo com a legislação pertinente.

§ 2º O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão”.

Conforme pode ser observado no referido dispositivo, o pagamento do adicional de periculosidade está condicionado à edição de lei pertinente para sua regulação.

Por sua vez, a Lei Complementar Estadual n.° 50/98, que dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação Básica, embora descreva as atribuições do cargo de apoio administrativo educacional, que abarca o perfil de vigilância e de segurança, não apresenta regulamentação acerca do pagamento do adicional aos servidores ocupantes de cargos da educação básica estadual. Confira-se:

“Art. 7º São atribuições do Técnico Administrativo Educacional e do
Apoio Administrativo Educacional
:

[...]

II – Apoio Administrativo Educacional:

a) Nutrição Escolar, cujas principais atividades são: preparar os alimentos que compõem a merenda, manter a limpeza e a organização do local, dos materiais e dos equipamentos necessários ao refeitório e a cozinha, manter a higiene, a organização e o controle dos insumos utilizados na preparação da merenda e das demais refeições;

b) Manutenção de Infra-estrutura, cujas principais atividades são: limpeza e higienização das unidades escolares, execução de pequenos reparos elétricos, hidráulicos, sanitários e de alvenaria, execução da limpeza das áreas externas incluindo serviços de jardinagem;

c) Transporte, cujas principais atividades são: conduzir os veículos pertencentes à Secretaria de Estado de Educação de acordo com as disposições contidas no Código Nacional de Trânsito, manter os veículos sob sua responsabilidade em condições adequadas de uso e, detectar, registrar e relatar ao superior hierárquico todos os eventos mecânicos, elétricos e de funilaria anormais que ocorram com o veículo durante o uso;

d) Vigilância, cujas principais atividades são: fazer a vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, comunicar ao diretor das unidades escolar todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público;

e) Segurança, cujas principais atividades são: prevenir os alunos e os profissionais da educação de possíveis situações perigosas dentro das unidades escolares; controlar a entrada e saída de pessoas junto às unidades escolares e a SEDUC; detectar, registrar e relatar à direção da unidade escolar e/ou à chefia imediata, possível situações de riscos à integridade física das pessoas e a integridades dos bens públicos sob sua responsabilidade.”

À vista disso, ausente a norma regulamentadora do adicional de periculosidade, com indicação das atividades que fazem jus à sua percepção, não se mostra juridicamente admissível o pagamento do adicional aos servidores submetidos ao regime jurídico estatutário.

Nessa conjectura, mister destacar que a submissão dos servidores ao regime estatutário, por consequência, estabelece a observância ao princípio da legalidade sob a ótica da Administração Pública, ou seja, somente é permitido fazer o que a lei autoriza, como leciona Dirley da Cunha Junior:

“a) Regime estatutário. É o regime aplicável aos servidores públicos titulares de cargos públicos, que mantêm com as entidades de direito público uma relação de trabalho institucional (são os servidores públicos estatutários). Esse regime é o estabelecido por lei especial de cada entidade estatal, que fixa as atribuições e responsabilidades, os direitos e deveres dos cargo, e que fica sempre sujeito à revisão unilateral por parte do Estado, respeitados apenas os direitos adquiridos pelo servidor no que tange a alguma vantagem ou benefício já incorporado”. (Curso de Direito Administratibo. Jus Podivm, 2015. Pág. 245).

A propósito, a respeito da imprescindibilidade de lei regulamentadora para a percepção de adicional relacionado às condições laborais, colacionam-se precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] O Tribunal de origem, ao apreciar a presente controvérsia,
não divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de que é indispensável a regulamentação específica da percepção do adicional de insalubridade por parte do ente federativo competente, a fim de que o referido direito social integre o rol dos direitos aplicáveis aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
. [...] Nessa mesma linha de entendimento, são os seguintes julgados: ARE 999.835, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/10/2016; ARE 973.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/6/2016; ARE 827.297, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/10/2015 e ARE 802.616, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/5/2014. [...].” (STF, decisão monocrática, ARE 1013010/PB, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de dezembro de 2016). (grifo nosso).

“[...]
O pagamento do adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde submetidos ao vínculo jurídico administrativo depende de lei regulamentadora do ente ao qual pertencer
. [...].”(STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 920506/PE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de novembro de 2016). (grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POSSÍVEL OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ADICIONAL DE PENOSIDADE. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. PODER EXECUTIVO
. DECISUM VERGASTADO EM SINTONIA COM O ATUAL ENTENDIMENTO DO STJ.

1. Não se presta o Recurso Especial ao exame de suposta afronta a dispositivos constitucionais, por se tratar de matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal.

2. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 458, II e III, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. Além disso, verifica-se que o aresto impugnado se encontra devidamente fundamentado.

3. Acrescente-se que, se o recorrente entendesse persistir algum vício no acórdão impugnado, imprescindível a alegação de violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, por ocasião da interposição do Recurso Especial com fundamento na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, o que, in casu, não ocorreu.

4. Ademais,
o decisum vergastado está em sintonia com o atual entendimento do STJ, no sentido da necessidade de regulamentação do art. 71 da Lei 8.112/90 para o recebimento do adicional de atividade penosa
. Precedente: REsp 1.495.287/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 7.5.2015.

5. Agravo Regimental não provido”.

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1560432 PR 2015/0254036-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2016). (Grifo nosso).

Ademais, a despeito do entendimento anteriormente adotado nesta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no sentido de se aplicar analogicamente a NR-16, da Portaria n.° 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, perfaz curial salientar que a decisão atualmente predominante e majoritária da Primeira e da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo é no sentido de que a sua aplicação é incabível para suprir omissão de lei local, pois os servidores púbicos estaduais não estão sujeitos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Confira-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBA TRABALHISTA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau que julgou improcedente ação de cobrança de verba trabalhista, afastando a concessão de adicional de periculosidade para o agravante, servidor público estadual.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante, servidor público estadual, teria direito ao adicional de periculosidade, com base nas normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e na Norma Regulamentadora (NR-16).

III. Razões de Decidir

3. O agravante está sujeito ao regime jurídico estatutário, conforme o artigo 39 da Constituição Federal, não sendo aplicáveis as normas da CLT para servidores públicos do Estado de Mato Grosso.

4. O artigo 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/90, que prevê adicional de periculosidade, carece de regulamentação específica, impossibilitando a concessão do benefício pleiteado.

5. As funções exercidas pelo agravante, classificadas como vigilância, não implicam risco direto à integridade física, não se enquadrando nas atividades que exigem o adicional de periculosidade, conforme a legislação vigente.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido.

V. Tese de julgamento:

"1. A CLT não se aplica aos servidores públicos estaduais do Mato Grosso, regidos por regime jurídico estatutário. 2.
O adicional de periculosidade depende de regulamentação específica que ainda não foi realizada, o que impossibilita sua concessão
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39; Lei Complementar Estadual nº 04/90, art. 87.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 568”.

(N.U 1003364-51.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024). (Grifo nosso).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VIGILANTE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de adicional de periculosidade a servidor público estadual ocupante do cargo de vigilante na rede estadual de ensino.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é devido o adicional de periculosidade ao servidor público estadual ocupante do cargo efetivo de vigilante na rede estadual de ensino, na ausência de regulamentação específica.

III. Razões de decidir

3. A concessão de vantagens a servidores públicos exige previsão legal específica, em observância ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública.

4. Inexiste, no âmbito do Estado de Mato Grosso, regulamentação acerca do adicional de periculosidade para os ocupantes de cargo da carreira dos Profissionais da Educação Básica, incluindo os vigilantes.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, na ausência de lei específica regulamentando o adicional de periculosidade, não é possível sua concessão aos servidores públicos estatutários, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

6. É incabível a aplicação analógica da Norma Regulamentadora nº 16 do Ministério do Trabalho e Emprego, que regulamenta as atividades e operações perigosas, aos servidores não sujeitos ao regime celetista.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: "
É indevido o pagamento de adicional de periculosidade a servidor público estadual submetido ao regime estatutário quando inexistente legislação específica do ente federativo regulamentando a concessão da vantagem, sendo inaplicáveis, por analogia, as normas celetistas ou regulamentações do Ministério do Trabalho e Emprego
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 4/1990, art. 87; Lei Complementar Estadual nº 50/1998, art. 7º, II, "d".

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1013010/PB, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/12/2016; STJ, AgInt no AREsp 920506/PE, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 08/11/2016; TJ-MT, Apelação/Remessa Necessária 10233969720238110002, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 11/06/2024”.

(N.U 1003316-88.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024). (Grifo nosso).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – PERFIL: VIGILÂNCIA. ATRIBUIÇÕES DISTINTAS DA FUNÇÃO DE VIGILANTE. INEXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento do direito à percepção do adicional de periculosidade, formulados por servidor estadual ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o exercício das funções de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância confere direito à percepção do adicional de periculosidade; e (ii) se a ausência de norma regulamentadora impede a concessão desse adicional.

III. Razões de decidir

3. As atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância, que integra a carreira dos Profissionais da Educação Básica, não condizem com as atividades desenvolvidas pelo vigilante, as quais envolvem a defesa do patrimônio e exposição a atividades nocivas que colocam em risco a integridade física do servidor, assemelhando-se, ao invés disso, às funções de vigia, cuja tarefa principal é zelar.

4. O art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, que dispõe sobre o adicional de periculosidade, constitui norma de eficácia limitada, necessitando de regulamentação específica.

5. Eventual direito à percepção do adicional de periculosidade ao servidor ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância depende da regulamentação do art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, com a inclusão da atividade de vigia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
O exercício das funções de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância, por servidor público estadual, não confere direito à percepção do adicional de periculosidade, na ausência de norma regulamentadora específica
.”

Dispositivos relevantes citados: Art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990.

Jurisprudência relevante citada: TST – Ag-RR-11188-39.2015.5.03.0136; TJ-MT – N.U. 1023396-97.2023.8.11.0002; TJ-MT – N.U. 1000020-47.2022.8.11.0025”.

(N.U 1042453-81.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 25/09/2024). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REGIME ESTATUTÁRIO – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DA CLT – AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO ADICIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
O servidor público municipal regido por regime estatutário não se submete às disposições da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo inaplicável a norma que regula o adicional de periculosidade para empregados celetistas.

2. A norma constitucional que prevê o pagamento do adicional de periculosidade (art. 7º, XXIII, da CF/88) é de eficácia limitada, necessitando de regulamentação específica para sua aplicação, o que não foi realizado no âmbito municipal.

3. Inexistindo lei municipal específica que preveja o pagamento do adicional de periculosidade, torna-se inviável a concessão do benefício, em observância ao princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, da CF/88).

4. Recurso de apelação provido. Sentença reformada”.

(N.U 1044437-37.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 17/09/2024). (Grifo nosso).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VIGILANTE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA ESTADUAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que reconheceu o direito de servidor público ao adicional de periculosidade, na fração de 30% sobre o vencimento base, e determinou o pagamento retroativo dos últimos cinco anos.

2. A questão em discussão consiste em verificar se o servidor público estadual, na função de vigilante, faz jus ao adicional de periculosidade, à luz da legislação estadual vigente, e da ausência de norma regulamentadora específica.

3. A legislação estadual aplicável não prevê regulamentação específica para o adicional de periculosidade aos servidores públicos estadual na função de vigilância, sendo necessário tal requisito para a concessão do benefício.

4. A jurisprudência deste Tribunal reafirma o entendimento de que a ausência de norma regulamentadora estadual inviabiliza o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade para servidores estaduais em funções de vigilância.

5. Recurso de apelação provido”.

(N.U 1048505-30.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 24/09/2024). (Grifo nosso).

Ante o exposto, com a devida vênia, acompanho a Eminente Desembargadora relatora para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, porém com fundamento na ausência de norma regulamentadora, exigida no artigo 87, da Lei Complementar Estadual n.° 04/90, com indicação das atividades que fazem jus à percepção do adicional de periculosidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024